Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-93.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010206-93.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE SIMONI DAMASCENO - CPF: 051.280.371-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PM DENIS COLETI BARBOSA (ASSISTENTE), DIEGO CORDEIRO LAGE - CPF: 037.591.181-27 (ASSISTENTE), PEDRO GUILHERME BARRIOS DE ALMEIDA - CPF: 067.522.911-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
A
LEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
CIVIL E
MILITAR QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2
.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
PELA APELANTE
. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. 3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios produzidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
civil e militar
que efetuaram a prisão em flagrante da apelante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação por este injusto penal.

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 à apelante, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não
dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação, por parte dela, a atividades criminosas, não há como lhe conceder o benefício pretendido.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Danielle Simoni Damasceno
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca
Criminal
de Primavera do Leste
/
MT nos autos da Ação Penal n. 1010206-93.2022.8.11.0037, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; e 5
00
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A apelante
, na peça recursal que está no ID
182746068
, postula a sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo.
E, subsidiariamente,
requer seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
182746071
, colima o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
189100195
, opin
a
pelo
s
eu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
182746014
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]Consta do incluso inquérito policial que, em 21 de outubro de 2022, por volta das 17h30, na residência particular localizada na Rua
Crisantemos
, n° 19, Bairro Pioneiro, em Primavera do Leste, Danielle Simoni Damasceno vendeu, entregou, tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão de ID 106697091 e auto preliminar de constatação e pesagem de droga apreendida de ID 106697110 - Pág. 42.

A Polícia Militar, ao realizar rondas no bairro Condomínio Pioneiro, visualizou Danielle entregando uma embalagem para Pedro, o qual escondeu o objeto em seu bolso ao ver os policiais.

Ao realizar a abordagem de Danielle e Pedro, os policiais constataram que a embalagem continha uma porção de maconha
.

Em busca domiciliar, os policiais localizaram sete unidades de ecstasy, quatro porções de maconha, uma balança de precisão, papel filme, embalagens para enrolar as drogas e R$ 442,00 em dinheiro.

Em interrogatório, Danielle permaneceu em silêncio.

[...].

A
materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
182746772
); boletim de ocorrência (ID
182746773
); termo de exibição e apreensão (ID
182746777
); e laudo de constatação

–

exame preliminar de entorpecente (ID
182746793
); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, embora a apelante tenha
permanecido em silêncio na fase inquisitiva, em juízo

confessou que praticava a venda de entorpecentes via
WhatsApp,
além disso, as demais
provas produzidas durante a instrução processual
demonstram o cometimento do crime de tráfico por parte dela
,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Do mesmo modo,
a atuação
da paciente
na prática delitiva ficou comprovada pelas declarações do policia
l
militar
Diego

Cordeiro Lage

e
do policial civil
Dalton Ribas Nery
que, em juízo, ratificaram seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, no qual relataram que
a equipe policial estava realizando rondas quando
avistaram uma mulher tentando passar um invólucro para um homem
, momento em que,
realizaram a abordagem e
encontraram os entorpecentes com os suspeitos.

Aliás, vejam-se estres trechos das declarações das referidas testemunhas, transcritas parcialmente na sentença condenatória (ID
182746061
):

[...]eu fiz análise do conteúdo que estava exposto no celular dela e na análise deu para perceber que ela de fato operava o tráfico de drogas; ela fazia anuncio em grupo de festa quando tinha entorpecente para vender; ela tinha até folder dizendo que estava na ativa do grau; também pude ver que ela tinha conversas com outros contatos acerca do tráfico de drogas; ela também tinha contato com faccionados do comando vermelho que operava o tráfico de drogas; inclusive a partir da análise desse aparelho celular nós fizemos uma operação e foram
feito
16 prisões e inclusive a partir desse celular nós conseguimos fazer a apreensão de mais de 10 kg de drogas acerca do contatos que ela tinha no telefone dela; essa atuação do tráfico dela era reiterada, ela era assídua no tráfico; ela era ativa no tráfico e eu acredito que ela estava começando no tráfico naquela época
[...]

(Trechos das declarações judiciais de
Dalton Ribas Nery
, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID
182746061
)

[...]A equipe estava realizando rondas no bairro Pioneiro quando avistou um masculino e um feminino; nisso foi visualizado que o feminino tentou passar um involucro para o masculino; nisso ela tentou disfarçar e ai nisso foi realizada a abordagem onde foi encontrada como feminino uma porção de entorpecente; nisso em entrevista ali o masculino afirmou que seria somente usuário e que estaria no local somente para fazer a compra de droga com a feminina; nisso foi perguntado pra ela se ela teria mais entorpecente em sua residência e ela afirmou que sim e afirmou o local também; ai fomos até o local e encontramos o restante do entorpecente; juntamente com a balança de precisão e material para embalar o entorpecente e depois foi encaminhada para a delegacia [...]

(Trechos das declarações judiciais de
Diego Cordeiro Lage
, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID
182746061
)

Por sua vez, o informante Pedro de Almeida, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que no dia dos fatos ele e a apelante foram abordados
por integrantes

P
olícia
M
ilitar, sendo que na oportunidade eles teriam ido
“fumar um”
visto que é usuário. O informante disse, também, que
a apelante vendia entorpecentes em sua residência há cerca de um mês,
e
que havia comprado somente maconha.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por sua vez
, a apelante ao ser ouvida perante
a autoridade judiciaria negou que tivesse vendido drogas para o usuário Pedro
de Almeida,
no entanto, confessou que realmente fazia vendas pelo aplicativo
WhatsApp
,
esclarecendo
, outrossim,
que

tinha feito anúncios em um grupo de vendas. Relatou, outrossim,

Danielle Simoni
,
que as substâncias encontradas em sua residência eram destinadas ao consumo próprio
e
para a comercialização.

Diante disso,
diferentemente do que entende a defesa, no caso em tela, ressai destes autos o envolvimento d
a
apelante no crime pelo qual foi condenad
a, porquanto

a sua
confissão não é algo isolado,
vez que
confirmada por outros elementos de provas produzidos na instrução processual e, portanto, deve ser tida como prova hábil para embasar o édito condenatório.

Além
do mais
, os depoimentos dos policiais são coesos e harmônicos, em ambas as fases da persecução criminal conduzem a uma conclusão convergente àquela dada em pelo juízo da primeira instância, não havendo como prosperar o pleito de absolvição d
a
apelante.

Outrossim, não se pode olvidar
que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Por conseguinte, não há como se cogitar a absolvição da apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo, pois, falar em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e tampouco no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado por uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, no qual o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório
.

De outro prisma, com relação à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida
pela apelante
, é sabido que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
”

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante para
a apelante
porque
“
não obstante a primariedade de Danielle, e da pouca quantidade da droga apreendida, verifico por meio do relatório de investigação de número 2022.13.88818, da variedade da droga apreendida, bem como através do depoimento do PC Dalton Ribas que se dedica a atividades criminosas
”
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o conjunto de provas é firme ao demonstrar que a apelante se dedicava a atividades criminosas fazendo do crime seu meio de vida
, porqu
e,
ela
,
além de
difundir substância
ilícita, ainda fazia divulgação em aplicativo de mensagens para realizar suas vendas
.
Cumpre esclarecer, ainda, que de acordo com o relatório de investigação, os policiais conseguiram encontrar outros indivíduos que realizavam o tráfico por meio dos dados extraídos do celular
de Danielle Simone
.

Ademais, como é cediço, a redução pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos elencados no artigo acima referido. Logo, se todos os requisitos não foram preenchidos pelo segundo apelante, não há como cogitar em diminuição de pena.

No tocante à matéria, em caso semelhante ao dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DAO REDUTOR DO §4ª DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO, MAS PELA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICARAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Não se desconhece que a matéria em debate foi objeto de apreciação pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos
EREsp
n. 1.431.091/SP (
DJe
de 1º/2/2017), que, fundando-se "no mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal" e na interpretação do "princípio da vedação de proteção deficiente", concluiu que inquéritos e ações penais em curso poderiam ser utilizados para aferir a dedicação do agente a atividades criminosas. No entanto, a consolidação de entendimento em sentido oposto nas duas turmas do Supremo Tribunal Federal deu-se em momento posterior, o que foi acompanhado pela Quinta e Sexta Turmas, exigindo observância.

III -

O fato
do
paciente possuir ação penal em curso não foi o único motivo utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante; foram considerados outros elementos para se chegar à conclusão acerca da dedicação do paciente a atividades delituosas (o fato do paciente ser conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas
).

IV - Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições - especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de
delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa.

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 749.116/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 28/10/2022)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Danielle Simoni Damasceno
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024